Tribunal: STF
Processo: RHC 61751
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. NADA OBSTA A QUE A PARTE, POR HABEAS CORPUS,
SUBMETA AO TRIBUNAL, COM ANTECIPAÇÃO, QUESTÃO DE DIREITO, QUE E O
OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
2.RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR QUE O TRIBUNAL A QUO APRECIE O
HABEAS CORPUS, CASO NÃO HAJA JULGADO A APELAÇÃO.